Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA.

1 Embargos de declaração contra acórdão que denegou a ordem impetrada em favor do paciente, na qual pretendia a revogação da prisão preventiva, com vistas à concessão do direito de recorrer em liberdade contra a sentença condenatória proferida em seu desfavor.

2 Não há omissão no julgamento se analisados de forma exauriente os requisitos da prisão preventiva, inclusive em habeas corpus anteriores, assim como a legalidade da parte da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

3 Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.